Tribunal: TJDFT
Processo: 0004387-79.2016.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONVICÇÃO FIRMADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (“OUVIR DIZER”). ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
I – Considera-se manifestamente contrária à prova dos autos a condenação levada a efeito pelos jurados que se fundamenta em elementos de informação produzidos na fase de inquérito, não corroborados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em testemunhos indiretos, que se limitaram a reproduzir comentários de terceiros sobre quem teria sido o autor do crime e a sua motivação.
II – Uma vez anulado o julgamento e não mais subsistindo os indícios de autoria que autorizaram o decreto de prisão preventiva, a manutenção desta passa a configurar constrangimento ilegal, o que autoriza a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos moldes do §2o do art. 654 do CPP.
III – Recurso conhecido e provido para anular o julgamento. Habeas Corpus concedido de ofício para revogar a prisão preventiva.